Tribunal: STF
Processo: HC 99929
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-16
Data de publicação: 2010-03-16

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 
   REQUERIMENTO PRÉVIO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA 
   SESSÃO DE JULGAMENTO. NULIDADE.
Havendo requerimento de ciência 
   prévia do julgamento visando à sustentação oral, a ausência de 
   notificação da sessão de julgamento consubstancia nulidade.
Questão 
   de ordem resolvida no sentido de anular o julgamento proferido na 
   Sessão de 29 de setembro de 2009, a fim de que outro se realize com 
   a prévia intimação do impetrante para fazer sustentação oral.